Tribunal: STF
Processo: ADI 7327
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EDUCAÇÃO. PORTARIA N. 314/2022 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, PELA QUAL SE DISPÕE SOBRE HABILITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA A OFERTA DE CURSOS TÉCNICOS POR INSTITUIÇÕES PRIVADAS DE ENSINO SUPERIOR - IPES. ALEGADA OFENSA AO INC. IX DO ART. 24, ART. 207, ART. 209 E ART. 211 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRELIMINARES REJEITADAS. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE A QUAL SE JULGA IMPROCEDENTE.



    1. Instruído o feito nos termos do art. 10 da Lei n. 9.868/1999, propõe-se, em cumprimento ao princípio constitucional da razoável duração do processo, converter-se em julgamento definitivo de mérito. Precedentes.



    2. A oferta de cursos técnicos de nível médio por Instituições Privadas de Ensino Superior - IPES, desvinculadas do repasse de recursos federais, prevista no ato impugnado, tem por objetivo ampliar a oferta de educação profissional e tecnológica, em observância à Constituição da República, à Lei n. 12.513/2011 e à Lei n. 9.394/1999.



    3. O exercício, pela União, das funções de supervisão e avaliação das Instituições Privadas de Ensino Superior, ofertantes de cursos técnicos de nível médio, em colaboração com os Estados e o Distrito Federal, viabiliza uma gestão descentralizada e participativa para implementar política de expansão dos cursos técnicos, democratizando-se o acesso à educação e à qualificação para o mercado de trabalho, nos termos do art. 211 da Constituição da República.



    4. A Constituição de 1988 não estabeleceu exclusividade quanto às áreas de atuação de cada sistema de ensino. Apenas determinou que os Estados dessem prioridade ao ensino fundamental e médio, e os Municípios, à educação infantil e fundamental. A previsão no § 3º do art. 211 da Constituição da República sobre a “atuação prioritária dos Estados” no ensino fundamental e médio não exclui a participação e atuação da União nesta seara.



    5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente para declarar a constitucionalidade da Portaria n. 314/2022 do Ministério da Educação.